Tribunal: TJDFT
Processo: 0746814-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0746814-23.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DAF GESTAO CONDOMINIAL E IMOBILIARIA LTDA - EPP AGRAVADO: MANOEL ABRANTES NETO, ROSANA CORREA DE ABRANTES, MANOELA ABRANTES DE MARCO, MAGNO RIBEIRO DE MARCO, VICTOR ASSIS FARIAS, HELENA MARIA DE ABRANTES FARIAS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DAF GESTÃO CONDOMINIAL E IMOBILIÁRIA LTDA - EPP contra decisão de ID 215109654 (autos de origem), proferida em execução de título extrajudicial proposta em face de MANOEL ABRANTES NETO E OUTROS, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Afirma, em suma, que possui despesas superiores às receitas; que o extrato bancário juntado não demonstrou movimentação financeira significativa; que a gratuidade de justiça foi deferida em processo diverso; que está comprovada a impossibilidade de arcar com as despesas processuais. Requer, liminarmente, a concessão de tutela provisória de urgência, com o deferimento da gratuidade de justiça, o pretende ver confirmado no mérito. Subsidiariamente, pede o efeito suspensivo ao recurso. Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Constituem pressupostos para a concessão da tutela de urgência a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão, na forma prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil. Em relação à pessoa jurídica, consolidou-se, na Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça, o entendimento de que a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos deve demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Na hipótese, não está demonstrada a impossibilidade momentânea de custeio das despesas processuais pela pessoa jurídica. Verifica-se dos autos de origem que não foi apresentada descrição da quantidade de locações em que participa, na condição de intermediadora, tampouco juntou-se cópia dos extratos bancários de todas as contas de sua titularidade. Ademais, o balancete do exercício de 2023 (ID 65797919 – p. 4) demonstrou a existência de saldo suficiente para custear as despesas processuais, sem inviabilizar a atividade econômica. A declaração de hipossuficiência econômica deve ser acompanhada de elementos que a comprovem. Sem que a parte agravante apresente elementos suficientes, indefere-se a gratuidade de justiça. Colaciona-se precedente desta Turma Cível, consentâneo ao entendimento: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PESSOA JURÍDICA. PRESSUPOSTOS LEGAIS DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. DEMONSTRAÇÃO. NECESSIDADE. ART. 99, § 3o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC), E SÚMULA No 481 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). BALANÇOS PATRIMONIAIS. PATRIMÔNIO LÍQUIDO POSITIVO. DÍVIDAS TRIBUTÁRIAS EQUALIZADAS. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE ENDIVIDAMENTO. INDEFERIMENTO. 1. Para que o benefício da gratuidade da justiça possa ser deferido à pessoa jurídica, é necessária a demonstração efetiva da condição de hipossuficiência financeira que a impede de arcar com as despesas do processo (art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil-CPC, e Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça-STJ). 2. Os balanços patrimoniais registram patrimônio líquido que indicam a capacidade financeira para arcar com as despesas processuais. (...). 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1928598, 07210694120248070000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2024, publicado no DJE: 15/10/2024) Portanto, não estão presentes os requisitos necessários à concessão da tutela provisória de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão da tutela de urgência. Desnecessária a intimação da parte agravada, não citada. Comunique-se ao i. juízo de origem. Int. Brasília/DF, 5 de novembro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora